Tribunal: TJMT
Processo: 1035127-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035127-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 003.104.183-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO 11.846/2023. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto
em
pena de multa, com base no Decreto n
.
11.846/2023, sob fundamento de que o valor consolidado supera R$ 20.000,00, limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais federais
.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar se é possível a concessão do indulto da pena de multa quando seu valor supera o limite para execução fiscal federal, havendo alegação de hipossuficiência do apenado.

III. Razões de dec
idir
:

1
. O Decreto n
.
11.846/2023 permite a concessão do indulto mesmo quando o valor da multa supera o limite para execução fiscal, desde que comprovada a hipossuficiência do apenado.

2
. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, exigindo fundamentação concreta do juízo para seu afastamento.

3
. A decisão que in
defere o indulto deve indicar especificamente as razões que demonstram a capacidade econômica do apenado para pagamento da multa, sob pena de nulidad
e.

IV. Disp
ositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade parcial da
decisão.

Tese de julgamento:
É nula
a decisão que indefere pedido de indulto da pena de multa sem fundamentação específica quanto à capacidade econômica do apenado, quando há declaração de hipossuficiência nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Decreto n
.
11.846/2023,
arts
. 2o, X, e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 931; TJMT - N.U 1027263-70.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

por

IZOMAR PEREIRA DOS SANTOS

em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo da
1a
Vara Criminal

da Comarca de
Tangará da Serra – Execuções Penais em
M
eio
A
berto
(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
2000108-80.2019.8.11.0055
,
indeferiu o pedido de incidência do indulto, regulamentado pelo Decreto n. 11.846/2023, sobre a pena de dias-multa imposta em desfavor do reeducando.

Nas razões recursais, o agravante susten
ta que o artigo 8o do Decreto n.
11.846/2023 permite a aplicação do indulto mesmo quando o valor da multa supera o limite para execução fiscal, desde que
comprovada a hipossuficiência.
Alega que não possui condições financeiras para quitar a obrigação sem comprometer sua subsistência.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que
seja

reconhecido
o indulto
d
a pena de multa com fundamento no Decreto n.
11.846/2023

(Id.
257553662 – p.
123-126
).

Em
suas contrarrazões
,
o
Mi
nistério Público Estadual refuta
as teses defensivas, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(
Id.
257553662
– p.
127-130
)
.

Instado a manifestar, o

juízo
manteve
a decisão agravada
por seus próprios fundamentos
(Id. 257553662 – p. 131).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Junior
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
260004675 – p. 519-523
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço,
o agravante responde ao processo executivo n. 2000371-10.2022.8.11.0055
em razão de condenações criminais pela prática do
s

crimes de tráfico de drogas e tráfico privilegiado
, à pena privativa de liberdade total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias, além
de
874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa
.

Em 20/02/2024 calculou-se o valor da pena de multa
decorrente da Guia de Execução Penal n. 0030946-11.2017.8.11.0055
,
na
condenação pelo tráfico privilegiado,
totalizando
o
valor
aproximado de
R$

19.023,80
(
dezenove mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos
) (mov. 197.1 – Sistema SEEU).

Diante disso, o reeducando requereu a aplicação do indulto
em relação aos 292 dias-multa arbitrados em seu desfavor
, pedido que
foi
indeferido pelo magistrado, sob os seguintes fundamentos:

In
casu
, a Defesa requer a aplicação do Decreto supracitado para extinção da pena de multa no tocante a GEP a seguir:

a) GEP
n.
0030946-11.2017.8.11.0055, condenado à pena de
01 (um) ano, 11 (onze)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao
pagamento de 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Ocorre que a extinção da pena de multa não merece guarida visto que, ao todo, é superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e; consequentemente, além do
quantum
mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos

com a Fazenda Nacional (art. 2o, inciso X), nos moldes da manifestação ministerial (seq. 214) e certidão da contadoria (seq
.
197.1).

Assim, INDEFIRO A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA do sentenciado
Izomar
Pereira dos Santos (RJI: 20352694564; CPF: 003.104.183-30; RG: 1056205994 SSP/MT), por extrapolar o valor mínimo para o

ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazen
da Nacional (art. 2o, inciso X) (
Id.
257553662 – p. 112-
116
)
.

Inconformado, o agravante susten
ta que o artigo 8o, do Decreto n.
11.846/2023
,
autoriza a concessão do indulto, ainda que o valor da multa ultrapasse o limite para execução fiscal, desde que comprovada sua hipossuficiência, o que alega ser o caso, pois não dispõe de recursos para quitar a obrigação sem prejuízo de sua subsistência.

Inicialmente, necessário destacar que como pontuado
pelo Ministério Público
, o art. 9o do referido decreto

prevê que

as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de
2023
.

Embora o agravante tenha
uma
condenação por crime impeditivo do benefício, observa-se que o montante total das sanções impostas supera o limite de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) previsto
na Portaria n
.
75/2012, o que, por si só, inviabiliza a aplicação do indulto com base no valor consolidado
da dívida
.

Entretanto,
ainda que
não houvesse a presença de crime impeditivo ao indulto
,
verifico que
o
presente recurso
se limita
à alegação de
hipossuficiência do agravante,
a fim de verificar se ele possui condições econômicas para quitar a multa sem comprometer sua subsistência, uma vez que o montante total ultrapassa
o limite previsto na Portaria n.
75/2012.

Nessa esteira de pensar
, os dias-multa impostos em desfavor do acusado, quando somados
e atualizados
, perfazem o montante de R$ 44.957,72 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), conforme cálculo juntado
pela contadoria judicial
(seq. 197.1
).

Sobre o assunto, o

Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o
inadimplemento da pena de multa, após o cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade, desde que comprovada a hipossuficiência do condenado,
salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
(Tema n. 931).

Portanto, em consonância ao entendimento pacificado, cabe ao Juízo da Execução indicar as razões que o fazem concluir sobre a possibilidade de pagamento da sanção pelo reeducando
,
pois n
o caso dos autos, ao
formular o pedido de aplicação do indulto, o apenado apresentou declaração formal de hipossuficiência, assinada de próprio punho, a qual
possui presunção de veracidade, circunstância que
somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário
.

A propósito:

A declaração de hipossuficiência detém presunção de veracidade relativa [“
juris tantum
”] “podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante”, conforme entendimento do c. STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 731.315/RS) (N.U 1000956-12.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 28/09/2022).

Além disso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso regist
r
ou que
o recuperando está trabalhando com diárias e não possui emprego formal com salário fixo, é pessoa humilde, sem conta em banco e nem mesmo carteira de trabalho,
de forma que para comprovação da renda, tiveram êxito em juntar apenas a declaração de hipossuficiência (Id. 257553662
-
p. 123-126
).

A
nalisando a decisão que indeferiu o pedido,
constata-se que o magistrado não
se manifestou sobre
a
capacidade de pagamento da pena de multa
pelo apenado
, limitando-se a indeferir o pedido sem demonstrar qualquer elemento que afaste a presunção de hipossuficiência, sustentada pela documentação apresentada
pela defesa.

Em situação semelhante, esta Câmara,
à
unanimidade, decidiu:

5. O Decreto n. 11.846/2023 concede indulto pleno aos condenados
a

pena de multa que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda

que supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais

federais.

6.
De acordo com o recente posicionamento da Corte Superior, para a

negativa da extinção da pena de mu
lta remanescente, cabe ao Juízo
competente indicar fundamentadamente a possibilidade de pagamento da

sanção pecuniária pelo apenado (Tema repetitivo n. 931).

7. Por imperativo constitucional, impõe-se o reconhecimento da nulidade

da decisão agravada no pon
to em que deixou de fundamentar
concretamente sobre a capacidade econômica ou não do agravante de

quitar a pena de multa estipulada, ainda que superior ao valor mínimo

para o ajuizamento de execução fiscal federal, nos moldes do art. 2o, X, e

8o,
ambos do Decreto n. 11.846/2023
(...
).
(N.U 1027263-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/
2024
).

No mesmo sentido, apresento julgado:

3. Nos termos do § 3o
,
do art. 99 do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada tem presunção de veracidade, podendo a parte interessada produzir provas ao contrário, o que não ocorreu nestes autos.
4. A declaração de hipossuficiência subscrita por apenado é suficiente para comprovar sua impossibilidade econômica de arcar com a pena de multa, principalmente nos casos em que a parte contrária apenas alega a fragilidade da declaração de hipossuficiência para esse fim, nada trazendo de prova da capacidade do apenado em arcar com o pagamento da multa.

(TJ-RO - EP: 08112418020228220000, Relator: Des. Valdeci
C
astellar

C
iton
,
Data de Julgamento: 13/03/2023) (grifos meus).

Diante da ausência de motivação concreta na decisão agravada quanto à capacidade de pagamento da multa, impõe-se reconhecer a nulidade parcial do ato, com fundamento no art. 93,
inc.
IX, da Constituição Federal
, para que o Juízo de origem analise a alegada vulnerabilidade econômica, evitando indevida supressão de instância.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
IZOMAR
PEREIRA DOS SANTOS
,

declarando
a nulidade parcial da decisão agravada
,
no que
pertin
e
ao indeferimento do indulto sobre a pena de multa
,
determinando
que nova decisão seja pro
latada
, analisando expressamente a possibilidade de concessão do benefício com base nos
arts
. 2o,
inc.
X, e 8o do Decreto n
.
11.846/2023, bem como no Tema Repetitivo n
.
931 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025